Tribunal: TJES
Processo: 5005077-24.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005077-24.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005077-24.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ante os documentos tardiamente acostados, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), defiro o benefício de gratuidade de justiça em favor da recorrente.
Por conseguinte, recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por AMABILI CAPELLA DE SOUZA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrida em viagem aérea, em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que o atraso de 15 (quinze) horas até o seu destino final seria motivo suficiente a obrigar a companhia aérea à composição por danos morais, sobretudo em razão do desgaste físico e emocional experimentado na situação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, com a devida vênia, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
. Explico:

A alteração unilateral do itinerário de viagem é fato incontroverso, bem como porque o atraso da aeronave devido a impedimentos operacionais somente foi comunicado à consumidora pouco tempo antes do embarque, em violação aos termos da Resolução nº 12/2017 da ANAC, a qual prevê que é dever da companhia aérea comunicar sobre o cancelamento do voo com a antecedência prévia de 72 horas.

Nesse sentido, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do atraso na conclusão do contrato de transporte aéreo, posto que o tempo de atraso foi significativo e prejudicou toda a organização e planejamento da parte recorrente (advogada que teve comprometido o último dia do expediente forense antes do recesso judiciário), fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
e condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade de justiça e parcial provimento do recurso (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)